Tribunal: TJDFT
Processo: 0762486-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE. AUSENTE INDÍCIOS DE ABUSO NA PRESENÇA E ABORDAGEM POLICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais formulado na inicial. Em seu recurso alega que é frequentador assíduo do restaurante comunitário da cidade Santa Maria-DF, possuindo interesse em melhorias para o local, exercendo o seu direito de reclamar e reivindicar melhoras para o restaurante. Todavia, assinala que no dia 30/08/2022, ao solicitar a presença de uma funcionária para questionar sobre uma reclamação que havia formulado acerca da instalação de bicicletário no local, teria recebido tratamento hostil por parte de um outro funcionário, além de ser surpreendido por uma abordagem rude e preconceituosa efetuada por policiais sem qualquer motivo. Destaca que na ocasião foi retirado de sua mochila um spray de pimenta que mantém para sua defesa pessoal, além de precisar efetuar o desbloqueio do seu aparelho celular para comprovar que não seria proveniente de crime. Questiona a tese de defesa da parte ré, no sentido de que o autor estaria intimando e ameaçando funcionários do local e que isso já teria ocorrido outras vezes, além de reforçar que naquele dia não teria intimidado qualquer funcionário, sendo que apenas estabelecia um diálogo para buscar respostas acerca da reclamação formulada perante a ouvidoria. Assim, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Quanto aos fatos ocorridos naquele dia 30/08/2022 o autor registrou ocorrência policial (ID 50016658, págs. 1/2) seno que nas suas declarações afirmou que: “no dia 30AG022, entre 11h26min às 12h47min estava almoçando no restaurante comunitário de Santa Maria/DF e que, antes de almoçar, solicitou que a brigadista chamasse a funcionaria comissionada do GDF (...) para solicitar informações a respeito de uma reclamação feita por ele no dia 29AG022. Que os funcionários do local não quiseram dar uma resposta ao declarante, que continuou discutindo com os funcionários sobre o bicicletário. Que soube que um outro servidor do GDF solicitou apoio da polícia militar para tirá-lo do local e que por esse fato se sentiu constrangido. (...) Que foi abordado por dois policiais militares que realizaram a busca pessoal e também revistaram sua mochila. Que estes policiais militares ainda solicitaram que digitasse um código de verificação em seu aparelho celular a fim de identificar o IMEI, para verificar se tratava-se de aparelho roubado ou não. Que durante a abordagem foi tratado normalmente pelos policiais militares. Que durante a abordagem perguntou aos policiais militares o porquê daquela abordagem ao que estes responderam que se tratava de abordagem de rotina. Que ao chegar em casa deu falta de um spray de pimenta que transportava em sua mochila para sua defesa pessoal. Que foi informado posteriormente por um policial militar de que o referido spray fora apreendido e se encontrava na delegacia da Policia Civil. Que acredita que a polícia militar foi chamada pelos servidores do GDF a fim de intimidá-lo. Que os servidores do GDF alegam que o declarante os estava os ameaçando, fato não comprovado por eles” (ID 50016656). Ainda, aqueles fatos também resultaram na ocorrência policial ID 50016658, págs. 3-9, na qual o autor afirmou que: “A presença dos militares foi em razão de comissionados que não usam crachás terem alegado que foram ofendidos pelo comunicante, o que não é verdadeiro em nenhuma hipótese”.

IV. Constata-se que o autor é frequentador do local, inclusive sendo apurado que várias reclamações na ouvidoria do Distrito Federal, dentre aquelas 220 que efetuou em face de restaurantes comunitários, foram direcionadas especificamente para o Restaurante Comunitário de Santa Maria (ID 50017364, pág. 4). Relevante destacar que a parte autora juntou aos autos o ID 50017360, demonstrando que no dia 07/07/2022 efetuou a abertura de uma reclamação na ouvidoria afirmando que teria sido intimidado naquele restaurante por um suposto comissionado do GDF que não apresentou crachá de identificação no momento em que o autor conversava com a nutricionista do local. Ainda, afirmou que “O tal comissionado não foi devidamente convidado para estar presente junto ao cliente e a nutricionista da Empresa Ciga Alimentação. Se nas próximas vezes que qualquer dos servidores públicos e comissionados se aproximar de mim quando estiver conversando com os terceirizados da Empresa Ciga Alimentação vou usar o medida ofensiva imediatamente”. (ID 50017360).

V. Relevante destacar que não há óbice para o acionamento da polícia militar, visto que exerce atividade de prevenção na segurança pública, podendo ser solicitada a sua presença em qualquer hipótese em que possa contribuir para apaziguar ou apurar a situação, também podendo ser acionada por funcionários públicos no exercício da função nos casos que entendam necessária a presença da polícia militar. Inclusive, pontue-se que no mês antecedente aos fatos indicados nos autos a parte autora efetuou uma reclamação na ouvidora do Distrito Federal indicando que poderia vir a utilizar “medida ofensiva imediatamente” em face de servidores públicos e comissionados no local. Desse modo, reforça-se a regularidade da conduta em acionar a polícia militar para apaziguar a situação no momento em que funcionários perceberam a necessidade de que fosse assegurada a segurança pública. Ademais, não há indícios de qualquer abusividade na abordagem policial, efetuando tão somente procedimentos de segurança e de verificação naquela ocasião, inclusive sendo esclarecido que a retenção do spray de pimenta foi porque o autor “se encontrava com ânimo alterado e confusão mental” e que eventual utilização naquele ambiente fechado, com presença de crianças e idosos, poderia gerar tumulto e desordem, sendo efetuada a retenção para posterior devolução no quartel (ID 50017363, pág. 10). Enfim, o próprio autor havia declarado que: “durante a abordagem foi tratado normalmente pelos policiais militares”. (ID 50016656, pág. 2). Diante de todo o exposto, não prospera o pedido de condenação por danos morais.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.